Tribunal: TJDFT
Processo: 0716767-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716767-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEREK AGUIAR GALVAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 62313956, a requerente busca o adiamento do julgamento (inserido na pauta da 15a Sessão Ordinária Presencial da 3a Turma Criminal – 1o/08/2024), por estar afastada de suas atividades por recomendação médica pelo período de 15 dias. Defiro o pedido, considerando ser a única advogada constituída para a defesa dos interesses do constituinte e haja vista o atestado médico solicitando o afastamento laboral por 15 dias, a contar do dia 30/07/2024 (ID 62315511). Leve-se a julgamento, impreterivelmente, na primeira sessão presencial subsequente ao término da licença médica, nos termos requeridos. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator